Tribunal: TJMT
Processo: 1041307-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041307-44.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO NUNES - CPF: 022.410.261-31 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMOS MOLDES SENTENCIADOS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE ART.487, I NCPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 10.07.2019, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 20.04.2017, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação; Improcedência mantida

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 51888985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1041307-44.2019.8.11.0041, proposta por GUSTAVO NUNES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu provimento ao apelo da requerida seguradora, reformando a sentença e julgando o feito improcedente, bem como condenou o autor em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID.: 54217995, alega: (i) necessária a condenação da agravada, tendo em vista ter ficado provado o acidente, a lesão e o nexo causal. (ii) que são acidentes distintos; (iii) que os 50% afetados no acidente em questão seriam 50% dos 50% que lhe restavam.

Contrarrazões de ID: 57113961, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 51888985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1041307-44.2019.8.11.0041, proposta por GUSTAVO NUNES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu provimento ao apelo da requerida seguradora, reformando a sentença e julgando o feito improcedente, bem como condenou o autor em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. contra a sentença de ID: 50137493, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1041307-44.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por GUSTAVO NUNES, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 10.07.2019, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação , nos termos do art. 85, §2º do novo CPC.

Em suas razoes de ID: 50137501, alega: (i) que o autor já foi indenizado pela mesma lesão, em acidente anterior ocorrido em 20.04.2017, juntando copia dos autos de nº 1018924-43.2017.8.11.0041, que comprova a pré-existência da lesão no membro inferior direito, na mesma gradação (50%). Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente.

Contrarrazões ID: 50137504, rebatendo a tese recursal; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e condenação em litigância de má-fé.

Síntese necessária.

DECIDO.

No tocante a alegada anterioridade de lesão no membro inferior direito 50%, já indenizada em processo judicial anterior referente a acidente diverso ocorrido em 20.04.2017 (feito nº 1018924-43.2017.8.11.0041; doc50137497 de ID:), que constatou a mesma lesão (M.I.D.) e no mesmo grau (50%); esta alegação deve ser reconhecida e levada em consideração para que se evite o locupletamento da parte e se priorize a verdade real no presente pleito.

Assim sendo evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 10.07.2019, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 20.04.2017, com sentença idêntica a guerreada, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 25% - LESÃO INDENIZADA POR ACORDO - A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 25% - A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes , sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões , inexiste o dever de indenizar.
(N.U 1023272-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE ONDE SOFREU LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% –LESÃO INDENIZADA POR ACORDO – A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 75% – A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Consta avaliação médica para fins de conciliação em feito anterior onde o laudo atesta que o apelado restou com 75% de limitação do membro inferior esquerdo em comparação com o membro saudável; ainda é possível que vir que no feito em questão o apelado firmou acordo com a seguradora e recebeu pelas lesões daquele acidente o valor de R$8.239,72 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
- Com relação ao acidente do caso concreto, ocorrido em 16.02.2016, o apelado tenta receber novamente pela suposta lesão sofrida no acidente mais recente. Acontece que a meu viso deve-se considerar que a vitima já possuía uma limitação do membro inferior esquerdo avaliada em 75% de debilidade, em nova pericia após o acidente em questão, apurou-se em verdade que a vitima apesar de ter sofrido novo sinistro vindo a ter o mesmo membro lesionado, CONTINUA COM 75% de debilidade no mesmo membro, ou seja, o caso aqui se equipara ao a hipótese de ter sido lesionado e ter recuperado 100% dos movimentos, uma vez que a debilidade NÃO FOI AGRAVADA , sendo assim não há que se falar em nova indenização uma vez que o membro lesionado encontra-se com a mesma debilidade que já possuiu antes do segundo acidente .
-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação , citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art.487, I do NCPC; e condeno o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em sendo beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se. “Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMO MOLDES SENTENCIADOS – INEXISTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO-Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 22.12.2017, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada pela via administrativa, anteriormente, no acidente de 16.04.2014, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação; -Não há que se alegar preclusão da matéria/inovação recursal, até mesmo por que o seguro DPVAT pode ser acionado contra qualquer Seguradora do consórcio, e por muitas vezes não se tem acesso a todos os documentos tão facilmente, mormente no caso concreto em que foi acionada a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e no quando da indenização administrativa do acidente anterior alegado foi providenciada pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT; Some-se também que é fato incontroverso a ocorrência do acidente anterior bem como a lesão sofrida, sua gradação e o recebimento administrativo da indenização correspondente;
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.'(N.U 1007480-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (Grifei)

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e proveu o recurso de apelação, julgando o feito improcedente e condenando o garante em custas e honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020